Tribunal: TCU
Processo: 042.822/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 774/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 19), ao representante e ao Instituto Nacional de Cardiologia, expedindo-se as ciências sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.822/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Araujo Abreu Engenharia S/A (CNPJ 33.373.325/0001-79). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Cardiologia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Glauber de Brittes Pereira (186555/OAB-RJ), representando Araujo Abreu Engenharia S/A. 1.7. Ciência: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional de Cardiologia, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 88/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigência, por meio dos itens 9.11.2.5 e 9.11.2.6 do edital, de que os profissionais engenheiro químico e engenheiro de segurança do trabalho tenham vínculo com a licitante comprovado mediante carteira de trabalho, em restrição ao caráter competitivo do certame, conforme jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2898/2012, 1988/2016, 529/2018 e 2652/2019, todos do Plenário; 1.7.1.2. vedação indireta, por meio dos itens 9.11.2.3, 9.11.2.4 e 9.11.2.5 do edital, relativos aos profissionais engenheiro mecânico, engenheiro eletricista e engenheiro químico, de que possa ser apresentada declaração de contratação futura dos citados profissionais, acompanhada da respectiva anuência, situação que restringe o caráter competitivo do certame, conforme jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1447/2015-TCU-Plenário .